Tribunal: STF
Processo: RHC 254080
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. TEMAS NÃO APRECIADOS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus n º 902.100, assim ementado:



    “I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração e não conheceu do habeas corpus, sob alegação de supressão de instância e inadequação das irresignações quanto ao ato coator indicado. 



    2. O agravante busca reverter sentença condenatória transitada em julgado, alegando ofensa ao princípio da colegialidade e apresentando provas obtidas após o trânsito em julgado. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme a Súmula n. 182/STJ. 



    III. Razões de decidir 



    4. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade, pois há possibilidade de interposição de agravo regimental para submissão ao órgão colegiado. 



    5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, conforme a Súmula n. 182/STJ. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental. 2. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade, pois há possibilidade de interposição de agravo regimental para submissão ao órgão colegiado’.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.



    O habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem não foi conhecido.



    Ato contínuo, foi impetrado novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na existência de nulidades processuais e na condenação do paciente.



    Aponta que “embora tenha sofrido processo em relação ao porte de munição, o paciente foi absolvido em 14/12/2020” e que “tal fundamentação foi utilizada para condenação do paciente, mesmo que o paciente tenha sequer sido condenado pelo crime de porte ilegal de munição, ainda que compatível com a utilizada no homicidio perpetrado nos autos”. Argumenta que “houve a indução de erro aos jurados e de decisão totalmente contrária à prova dos autos”. Ressalta que “nenhuma das provas dos autos apontava para o paciente e mesmo assim as investigações foram levadas em sua direção, utilizando-se de prova equivocadas (localização de munição que o paciente foi absolvido) que concluíram na pronuncia e na condenação totalmente em dissonância com as provas dos autos”. Ainda, sustenta que “durante a Sessão do Júri foi ouvido o policial militar Alysson Artur Passos, testemunha essa que, em decorrência do histórico com a família do paciente jamais poderia ter sido ouvido como tal”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante ao exposto requer seja a liminar deferida para revogar o v. Acordão do TJMG, cassar a sentença anteriormente proferida. E no mérito, que a ordem seja concedida para: 



    Seja conhecido o presente habeas corpus por se tratar de situação demonstradora de flagrante ilegalidade, porquanto decisão manifestamente contrária ao entendimento majoritário dos Tribunais Superiores e do Relator prevento; 



    Seja concedida LIMINAR, visto que presente o periculum in mora e o fumus boni iuris, para cassar a sentença proferida pelo Conselho de Sentença e os Acórdãos em relação ao paciente no que tange aos autos 1143480-17.2017.8.13.0024, expedindo-se o alvará de soltura; 



    Preliminarmente pela decretação da nulidade da pronúncia e todos os atos posteriores, por indução ao erro dos jurados; 



    No mérito, pela absolvição do paciente diante da condenação contrária à prova dos autos, em relação: 



    a)quanto ao erro do crime de porte ilegal de munição; 



    b)quanto à confissão de pessoa diversa do paciente; 



    c)quanto as provas novas acostadas, novos depoimentos e nova confissão; 



    Alternativamente, pugna pela decretação da nulidade da Sessão do Júri, com determinação da realização de Nova Sessão, porquanto totalmente maculada. 



    Caso o entendimento seja diverso quanto ao conhecimento de tal recurso, pugna que seja concedida a ordem de ofício para os mesmos pedidos acima descritos.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Inicialmente, a ‘decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão [...] permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante’ (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019). É ‘plenamente possível, desta forma, que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral’ (AgRg no HC 607.055/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 9/12/2020, DJe 16/12/2020). 



    No mais, o agravo não merece conhecimento. 



    Consoante reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a ausência de impugnação específica a todos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula n. 182/STJ, in verbis: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.’ 



    Nesse sentido:



    [...]



    Na espécie, a decisão agravada não conheceu do habeas corpus, ao entendimento de i) supressão de instância e ii) pelo fato de o impetrante ter nomeado o acórdão do HC 1.0000.23.255450-1/000 como ato coator, mas ter trazido irresignações que diziam respeito ao acórdão da apelação. 



    Assim a decisão agravada entendeu que, além de ausência da apreciação da matéria no ato coator pelo Tribunal de origem, seria inviável a apreciação de mais de um ato coator em uma única impetração, consoante jurisprudência desta Corte Superior.



    Porém, das razões recursais, extrai-se que o recorrente deixou de impugnar de forma específica tais fundamentos, limitando-se a repisar que cabe habeas corpus contra decisão transitada em julgado e que a sua condenação foi contrária à prova dos autos. 



    Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo regimental e, nessa extensão, nego-lhe provimento.”



    A decisão monocrática, mantida em sede colegiada, foi prolatada nos seguintes termos:



    “[...] Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 



    Inicialmente, convém registrar que as alegações trazidas pelo paciente verifica-se que a questão não foi objeto de julgamento no acórdão impugnado, qual seja o HC 1.0000.23.255450-1/000, o qual não conheceu do pedido, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância, consoante entendimento desta Corte:



    [...]



    Ora, note-se que apesar de nomear como ato coator o acórdão do HC 1.0000.23.255450-1/000, a defesa traz alegações que dizem respeito ao que decidido em sede de apelação. 



    Ocorre que, esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que ‘para cada ato coator deve ser impetrado um habeas corpus, sendo inviável a apreciação de mais de um ato coator em uma única impetração ainda que para fins de economia processual ou de celeridade’ (HC n. 389.631/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 8/3/2017). 



    Nesse sentido, confira-se, ainda:



    [...]



    Ante o exposto, não conheço o habeas corpus.”



    Com efeito, em relação aos pleitos da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto “a questão não foi objeto de julgamento no acórdão impugnado, qual seja o HC 1.0000.23.255450-1/000, o qual não conheceu do pedido, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância”. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Cumpre destacar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente